Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730316-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONEIDA APARECIDA BARBOSA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. Noticia a agravante que o agravado antecipou a cobrança dos empréstimos realizados pela agravante, com desconto em conta corrente, referentes às dívidas de adiantamento de 13o salário, no valor de R$ 1.713,66 e todos os empréstimos feitos, cujas parcelas são no importe mensal de R$ 61,71, R$ 31,07 e R$ 25,31. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante juntou apenas os contratos dos empréstimos de n.o 19486742, 19616670 e 21272929, não havendo nos autos, porém, documentos relativos aos contratos com descontos em conta corrente. Desse modo, antes de apreciar a liminar, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para juntar cópia dos contratos firmados com o agravado que indicam o número de parcelas e o valor da prestação referente ao empréstimo do 13o salário e ao Débito BRB parcelado – DOC 212866, 377967, 413782. Além disso, deverá a agravante prestar esclarecimento acerca do débito parcelado constante no seu extrato bancário, no valor de R$ 179,53, relativo ao DOC 334474 (ID 135649555 - Pág. 23). Oportunizo, ainda, a juntada de cópia da mensagem obtida no aplicativo móvel do agravado que informa ter havido a a antecipação das dívidas, conforme informado na inicial. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora